Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725097-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: CAIO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA em face da decisão proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de CAIO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Taguatinga/DF (ID 161526026 - origem). Em consulta aos autos de origem, observa-se que foi proferida a sentença ID 165244542 (origem) em 18/07/2023, que extinguiu o feito em razão perda superveniente do interesse processual, por ter o autor informado que houve o pagamento dos valores objeto da ação. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora